Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-57.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da consumação do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal.
2. A Defesa (Defensoria Pública) aponta a incompatibilidade do crime de desacato com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), que garante a qualquer pessoa o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Alega, ainda, a impossibilidade de se pode prestigiar as alegações de testemunhas de acusação que são Policiais Militares e teriam interesse na condenação. Requer a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, com fulcro no inciso III art. 386 do CPP.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29441486).
4. Não assiste razão ao recorrente. Constata-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 29441409 - Pág. 3).
5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória (ID 29440958) e coerentes entre si.
6. Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 2. O depoimento prestado por policial militar, concorde com os demais elementos de prova e não contraditado ou desqualificado, é dotado de presunção de veracidade, na medida em que emanado de agente público no exercício de suas funções. [...].”. (Acórdão 1379259, 00052473020138070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
8. A conduta do acusado de ofender Policial Militar no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.
9. Nesse sentido, destaca-se, por fim, o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.